Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. MODULAÇÃO NECESSÁRIA. DESCONTOS DERIVADOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. AUTONOMIA DA VONTADE. PRIVILEGIAÇÃO. INTERSEÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.877.113/SP). RESSARCIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. INSUSBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUOS AINDA NÃO QUITADOS. DANO MORAL. DESCONTOS ALÉM DA MARGEM CONSIGNÁVEL. SITUAÇÃO DEFLAGRADA PELA PRÓPRIA MUTUÁRIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDA À AUTORA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (NCPC, ART. 99, § 3o). APELAÇÃO DA AUTORA. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE MÍNIMA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO À AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS (CPC, ARTS. 85, §§ 1o, 2o e 11, e 86). ACÓRDÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Consoante a regulação legal, o beneficiário da justiça gratuita não está imune ou isento de suportar os ônus da sucumbência, acaso vencido, sendo-lhe assegurada tão somente a salvaguarda legalmente assinalada, que implica a sujeição dos encargos a condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, findo o qual, em não havendo prova de alteração de alteração da situação financeira do obrigado, restarão definitivamente prescritos (CPC, art. 98, §3o), sendo, pois, imperativa a sujeição do beneficiário da gratuidade aos encargos originários da sucumbência sob essa conformação.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.